Tribunal: TJDFT
Processo: 0707982-93.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ENDEREÇAMENTO RECURSAL EQUIVOCADO. MERO ERRO MATERIAL. PRELIMINAR REJEITADAS. GUARDA UNILATERAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
1. O mero erro material no endereçamento do recurso não significa a sua inadmissibilidade. Preliminar rejeitada.
2. Nas ações em que se busca a guarda dos filhos, a despeito de quaisquer outras pretensões dos envolvidos, o juiz deverá fazer prevalecer, em qualquer hipótese, o melhor interesse da criança/adolescente, pautado pelo princípio da Proteção Integral, para verificar a quem deve ser deferida a custódia dos infantes.
3. Em que pese a guarda compartilhada ser a regra no ordenamento jurídico, a guarda unilateral tem sido estabelecida quando há animosidade entre os pais, visando proteger o melhor interesse da criança.
4. Demonstrando nos autos que o genitor detêm melhores condições de ficar à frente da rotina diária dos menores, a este deve ser outorgada a guarda unilateral.
5. Recurso conhecido e desprovido.